Tribunal: CARF
Processo: 15586.001499/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001499/2009-52
ACÓRDÃO
2004-000.356 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RACA HUMANA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. VALIDADE.
É válido o lançamento do crédito relativo a contribuições previdenciárias
exigíveis por decorrência da exclusão do sujeito passivo do SIMPLES.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
OBJETO
ALHEIO
À
AUTUAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso que aborda exclusivamente
insurgência quanto à exclusão do SIMPLES, que se deu há mais de um
quinquênio dos fatos geradores nestes autos exigidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.356 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001499/2009-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RACA HUMANA INDUSTRIAL E
COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação
apresentada para manter a exigência das contribuições previdenciárias, porquanto excluída do
SIMPLES através do Ato Declaratório de Exclusão no 20.669, em 01/03/1999, por incorrer na
hipótese do inc. XV do art. 9o da Lei no 9.317/96.
Valho-me do relatório da DRJ, que bem explicita as razões de insurgência
apresentadas na defesa inaugural:
4.Notificada do lançamento pessoalmente em 17/12/2009, a interessada
apresentou impugnação de fls. 528/538, aduzindo as seguintes alegações:
4.1. a AFRFB não tem competência para excluir a empresa do SIMPLES, sendo
que tal só pode se dar por despacho do DRF por meio de processo específico,
conforme alteração promovida no Dec. 70.235/72, pela Lei 10.833/03;
4.2. nos autos não consta o comprovante de qualquer ato declaratório de
exclusão do SIMPLES para os anos de 2005 e 2006;
4.3. nulidade do AI por não observância do processo específico para exclusão do
SIMPLES e por fazer constar, na fundamentação legal do lançamento, legislação
já revogada, portanto, inexistente no mundo jurídico;
4.4. erro da Fiscalização por fazer constar no Relatório Fiscal processos de
inscrição em dívida ativa que já estão pagos, mencionando ainda a execução
fiscal 2002.50.01.006772-7 para justificar a autuação. Ocorre que tal ação fora
ajuizada indevidamente, visto que o pagamento já havia sido realizado antes do
início da mesma , como restou comprovado na sentença do Juiz Federal
responsável pelo julgamento;
4.5. havendo o parcelamento (Art. 151, VI, do CTN), não poderia a impugnante
ser excluída do SIMPLES;
4.6. a entrega das Declarações Simplificadas dos anos de 2000, 2001 e 2002
demonstram equívocos e desatualização dos sistemas informatizados da RFB.
Como o sistema aceitou estas declarações da impugnante para estes anos se a
mesma estivesse excluída do SIMPLES?
4.7. a exclusão do SIMPLES é nula, por não terem sido observados o
contraditório e a ampla defesa, na forma do Art. 15, §3o, da Lei 9.317/96.
Também não existiu comunicação à autuada de sua exclusão do SIMPLES para os
anos de 2005 e 2006, o que torna improcedente o AI.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.356 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001499/2009-52
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SIMPLES - EXCLUSÃO - CAUSAS.
Ocorrida qualquer das causas previstas na Lei 9.317/96 ou na Lei Complementar
123/07, conforme a época do fato, estará e pessoa jurídica excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 800)
Registro que, por força do acórdão de no 2401-02.245, em que reconhecida omissão
na apreciação de matéria de defesa, em grau recursal, anulada a decisão de piso proferida nos
idos de 2012 pela DRJ.
Cientificada em 18 de maio de 2016 da decisão da DRJ (f. 806), apresentou, em 117
de junho de 2016, recurso voluntário (f. 809/811) pleiteando a nulidade da autuação por não ter
sido cientificada da exclusão do SIMPLES. Junta o aviso de recebimento (AR), na tentativa de
comprovar a data de cientificação da impossibilidade de se valer do regime simplificado – vide f.
817/818.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade para melhor elucidar a controvérsia devolvida a este eg. Conselho.
Conforme relatado, de acordo com os itens 7 e 10 do Relatório Fiscal, a exigência
das contribuições previdenciárias, referente às competências de janeiro de 20025 a dezembro de
2006, se deu em razão da parte ora recorrente ter sido excluída do SIMPLES através do Ato
Declaratório de Exclusão no 20.669, em 01/03/1999.
Como bem pontua a instância de piso, “a AFRFB não excluiu a empresa do
SIMPLES. Apenas efetuou o lançamento com base na exclusão do referido regime, operada em
01/03/99.” Diz ainda que
toda a base lógica da defesa do contribuinte é voltada para a sua indevida
exclusão do SIMPLES. Ocorre que este lançamento é efetuado com base
exatamente nesta exclusão, isto é, esta é um pressuposto lógico para este ato
administrativo de acertamento. Não é aqui o momento para se decidir a
respeito do acerto ou não da RFB ao excluir o contribuinte em pauta do regime
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.356 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001499/2009-52
4
simplificado de tributação. Consultando-se os sistemas informatizados da RFB,
constata-se que o contribuinte não possui qualquer manifestação de
inconformidade quanto à sua situação frente ao não enquadramento no
SIMPLES. Além do mais, não refuta nenhum dos fatos geradores lançados.
Da leitura do excerto parece-me evidente que, apesar de o dispositivo registrar
ter sido julgada improcedente a impugnação, em verdade, o que fez a instância a quo foi não
conhecer da impugnação, pois expressamente consignado que “não é aqui o momento para se
decidir a respeito do acerto ou não da RFB ao excluir o contribuinte em pauta do regime
simplificado de tributação.” Vai ainda além ao pontuar que a parte ora recorrente “não refuta
nenhum dos fatos geradores lançados.” Ora, se não refutada a autuação, com abordagem
exclusiva de matéria alheia à lida, não foi conhecida a impugnação, tampouco merece ser
conhecido o recurso voluntário que insiste em tratar apenas de temática que escapa o objeto da
autuação.
Por essas razões, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 824
DF CARF MF
Original